Tribunal: TJES
Processo: 5000116-77.2023.8.08.0013
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000116-77.2023.8.08.0013
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANDRESSA ZARDO PANETTO
RECORRIDO: CLARO S.A.
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Andressa Zardo Panetto ajuizou ação de obrigação de fazer com pedido de indenização por danos morais em face de CLARO S.A. (NET), sustentando que os prepostos da empresa requerida vem efetuando diversas chamadas telefônicas automáticas, diárias e consecutivas para seu número de telefone (28 99907-4451), referente a oferta de plano de telefonia, fato que tem causado estresse e constrangimento diante das constantes interrupções que tem que fazer para atendê-las, perturbando seu sossego.

Em sede de

sentença (ID 808500) foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“elo exposto, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO, para determinar que a requerida se abstenha de realizar ligações para o número cadastrado em seu banco de dados pertencente a autora (telefone: 28 99907-4451) ou manter qualquer forma de comunicação com a autora, confirmando a decisão liminar. Condenando-o, ainda, ao pagamento da quantia de R$1.000,00 (mil reais), a título de danos morais, por entender proporcional à ofensa, com juros e correção monetária a partir deste julgado (Súmula 362 STJ). Por ora, sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios (artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95).
”

Irresignado, o recorrente interpôs recurso inominado (IDs 8089503),

almejando que a sentença fosse reformada para aumentar o valor da indenização por danos morais
.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995. Aproveito para deferir o pedido de assistência judiciária gratuita à recorrente.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada pelos motivos que seguem.

No caso em questão restou demonstrado nos autos que realmente houve desídia da recorrida em seu atendimento, em decorrência do excesso de ligações, contra a vontade da consumidora, ora recorrente.

Diante do caso em tela, entendo tal qual o juízo de primeiro grau, no sentido de que o dano moral restou caracterizado. Pois, a parte Requerente, ora recorrente, experimentou sofrimento que extrapolou os limites do mero aborrecimento.

Ocorre que, no tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo
a quo
, vez estarmos diante de conduta que lesionou a parte autora, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Entendo que a indenização por danos morais arbitrada (R$ 1.000,00) se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do requerido, com a extensão dos danos experimentados pela parte requerente e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrida, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão de ter sido concedido o benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)